Tribunal: TJDFT
Processo: 0703732-67.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PERSEGUIÇÃO. AMEAÇA. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. INSUFUCIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. 1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente a denúncia e absolveu o réu da prática dos delitos previstos nos artigos 147 e 147-A do Código Penal e artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, na forma dos artigos 5o e 13o da Lei Maria da Penha, com fundamento no artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal. O Ministério Público recorre da sentença absolutória, requerendo sua reforma para condenar o réu pelos crimes descritos na denúncia. A Defesa pugna pela manutenção integral da sentença absolutória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença deve ser reformada em razão de erro na interpretação dos fatos; e (ii) estabelecer se a materialidade e a autoria dos crimes estão devidamente comprovadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. 3. A análise do conjunto probatório produzido nos autos revela que não foi comprovada a prática dos crimes imputados ao réu de forma indubitável, como se faria necessário para impor-lhe a condenação.
4. 4. Não há provas de que as tentativas de contato do acusado chegaram a ameaçar a integridade física ou psicológica da vítima, nem que tenha a havido restrição da capacidade locomoção, invasão ou perturbação da sua esfera de liberdade ou privacidade, tanto mais porque constou dos autos que, durante o período de namoro, houve vários afastamentos e reconciliações. Em tais circunstâncias não se pode dizer tenha sido comprovada a prática do crime do artigo 147-A, do Código Penal.
5. 5. Também não é possível extrair da prova dos autos que o acusado tenha, de fato, puxado os cabelos da vítima, com a intenção de agredi-la.
6. 6. Em relação ao crime de ameaça, embora a vítima tenha relatado temer pelo seu bem-estar, não há comprovação objetiva de que as mensagens enviadas pelo réu continham teor ameaçador e a versão da vítima ficou enfraquecida pelo depoimento da testemunha, que negou ter presenciado qualquer ato intimidatório por parte do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. 7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, inc. III e VII; CP, art. 147 e 147-A; LCP, art. 21; Lei Maria da Penha, art. 5o e 13o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 840.043/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023.